Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-57.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000192-57.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOEL HIPOLITO LIMA GOES - CPF: 329.431.211-34 (REPRESENTANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000192-57.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

JOEL HIPOLITO LIMA GOES

Recorrido(s):

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA.

O Recorrente sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, fundada na necessidade de realização de instrução e julgamento. Não há que se falar em nulidade da sentença em razão desta preliminar, pois a prova necessária nos autos é documental e não testemunhal.

RELAÇÃO DE CONSUMO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM OUTRA COMARCA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – COBRANÇA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Apesar das alegações do Recorrente, este admitiu em sua exordial a existência da relação de consumo, apontando, porém, que já não reside no imóvel desde 2009, o que torna por indevida as cobranças inerentes ao abastecimento de água encanada de setembro/2017 até 12/2018.

Ocorre que, não comprova o Recorrente que solicitou a baixa de titularidade, quando da suposta saída do imóvel, não apontando um único protocolo de atendimento.

Outrossim, deixa de comprovar ter residido em outro ente da federação, sequer havendo verossimilhança em suas alegações.

Desta feita, em se tratando de fatos constitutivos de seu direito, deixou o Recorrente de se desincumbir do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Saliento ainda que, o Recorrente não impugnou a contestação no momento oportuno, corroborando com a improcedência da demanda.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020